Tribunal: TJDFT
Processo: 0003840-05.2017.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA INVIÁVEL PRESENÇA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DOS CRIMES. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INCABÍVEL. PRESENÇA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS MÍNIMOS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO VERIFICADA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Havendo conjunto probatório indicando a materialidade e suficientes indícios de autoria dos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores, correta a sentença que pronuncia os réus, pois se trata de decisão interlocutória meramente declaratória, na qual o juiz, em juízo de prelibação, sem adentrar no mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por mandamento constitucional.
2. De acordo com o princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras da decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissonantes do conjunto probatório, porquanto a sua configuração deve ser aferida pelo Conselho de Sentença, que é soberano para o julgamento de crimes dolosos contra a vida.
3. É pacífico o entendimento no sentido de que o decote de qualificadoras por ocasião da decisão de pronúncia só estará autorizado quando forem manifestamente improcedentes, isto é, quando completamente destituídas de amparo nos elementos cognitivos dos autos, o que não se verifica na espécie.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.